Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711584-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MANOEL GAMA RODRIGUES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que, em Ação de Busca e Apreensão indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0700824-24.2020.8.07.0008, ID no 60142401). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Pairando restrição administrativa sobre o veículo objeto da lide registrada no Departamento de Trânsito, mostra-se prescindível o bloqueio judicial, tendo em vista que a restrição via RENAJUD se mostra desnecessária pois o veículo já se encontra bloqueado perante o DETRAN e somente pode ser transferido com anuência do credor, pois, por óbvio, o agravante não corre o risco de que o agravado aliene o bem sem sua anuência. Nesse sentido, confira-se: [...] Ainda, no caso, tendo as autoridades administrativas atuado quando constatadas irregularidades administrativas no veículo ou na sua documentação , a juízo do agente público responsável pela fiscalização, amparado na infringência de norma atinente ao trânsito, ação essa voltada para a garantia da segurança pública e paz social não podendo o Poder Judiciário contrariar as medidas adotadas a fim de satisfazer os interesses lucrativos particulares. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de busca e apreensão sobre o veículo. Faculto ao credor a conversão do feito em ação de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão pelo fato de constar restrição administrativa sobre o automóvel objeto da controvérsia teria deixado de observar as disposições constantes no Decreto-Lei no 911/69. Defende que a existência de restrição administrativa no veículo não afastaria o interesse do credor fiduciário de reaver o bem. Além disso, a conversão da ação em execução é uma faculdade legal e não poderia ser imposta. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão, por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. Preparo (ID no 15959380, págs. 1-2). Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. O agravante esclareceu que em razão da ausência de pagamento do licenciamento e do seguro obrigatório, a autoridade executiva de trânsito impôs restrição administrativa no automóvel Ford/Fiesta 1.6 SE, ano/modelo 2017/2017, Renavam no 01113513770, placa PAW5964 (ID no 59977685 e ID no 59977687 dos auto originários). A decisão recorrida ponderou que a existência de restrição administrativa no veículo já seria suficiente para resguardar os interesses do credor fiduciário, uma vez que impede a transferência de propriedade do bem. Além disso, a restrição administrativa foi imposta como consequência das irregularidades constatadas no veículo, o qual não poderia estar em circulação para preservar a segurança pública e garantir a paz social. Como consequência, destacou a impossibilidade de deferir a liminar de busca e apreensão diante da restrição administrativa que consta no bem, pois iria sobrepor às medidas adotadas em prol do interesse público para satisfazer uma pretensão particular. Todavia, as medidas administrativas e judiciais em demandas dessa natureza são decorrentes de esferas e atuações distintas, as quais não se excluem, uma vez que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que lhe foi dado em garantia do contrato de mútuo bancário deve ser preservado, independentemente da existência de restrição administrativa. Não há impedimento para que seja gravada restrição judicial no veículo, sem prejuízo da restrição administrativa já existente, sendo que o agravante ainda poderá regularizar a situação do bem, de modo que tenha condições de circulação e, se o caso, possa ser alienado a terceiro após a consolidação da propriedade. Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] No cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com restrições quanto à remoção do mesmo (veículo) para fora do Distrito Federal, e a obrigatoriedade de prévia autorização do juízo para venda do bem, tudo sob pena de incorrer o depositário em infidelidade. 2. O art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece que, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, a posse e propriedade do veículo estarão consolidadas de pleno direito em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal e condicionando eventual alienação do bem, a prévia autorização judicial. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ?(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido?. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ?(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido?. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n. 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifado na transcrição]. Consta nos autos originários a cédula de crédito bancário emitida pelo agravado (ID no 56615388, págs. 1-6), a qual foi submetida a protesto como consequência do alegado inadimplemento (ID no 56615390). Entretanto, a notificação extrajudicial encaminhada ao agravado foi devolvida com a informação “ausente” (ID no 56615391, págs. 1-2), o que afasta a comprovação de mora exigida pela legislação de regência (art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69). A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, como orienta a Súmula no 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. O agravante propôs a ação sem a comprovação da mora do agravado, cujo descumprimento poderá impedir o regular prosseguimento do feito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É cediço que a ação de busca e apreensão é regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o qual traz a exigência da notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, deve esta ser feita de forma regular. 2. Na ausência de comprovação do recebimento de notificação referente à cédula de crédito bancária apresentada, o apelante/autor não satisfez o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 para o regular processamento da ação de busca e apreensão. 3. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pela parte autora, indefere a petição inicial e extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do no art. 330, inc. IV, c/c art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil 4. Apelação desprovida. (Acórdão n.1171248, 07014457620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”[grifado na transcrição]. ***** “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS. NÃO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). 2. Diante do retorno da notificação enviada pelo correio com a informação de não recebimento, fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor. 3. Desatendida a oportunidade de emenda para comprovação da mora, justifica-se o indeferimento da inicial. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão n.1181592, 07040726320188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”[grifado na transcrição]. O STJ, aliás, possui entendimento consolidado no sentido de ser imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que por terceiros e não o próprio devedor (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 e AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). Desse modo, ainda que a restrição administrativa não seja empecilho para a liminar de busca e apreensão do veículo, no caso, o autor, ora agravante, não satisfez o requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, inviabilizando o deferimento do seu pleito. A conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade que assiste ao credor, razão pela qual não pode ser imposta. Como consequência, antes de determinar a conversão em execução, deve ser oportunizado ao autor a emenda da petição inicial para comprovar a mora do réu e, se o caso, deferir a busca e apreensão pretendida. Nessa via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada, tão somente em razão da ausência de comprovação da mora do agravado, nos termos anteriormente salientados. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo diante da ausência de comprovação da mora do agravado. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Diante da ausência de angularização da relação processual na origem, é inviável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro